Tribunal: TJES
Processo: 0005536-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005536-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICENTE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
DE
R
ESISTÊNCIA E
DE
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AGENTE D
E SEGURANÇA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONST
RADAS.
PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA. PENAS APLICADAS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em que pese os argumentos da
combativa defesa, a materialidade e a autoria rest aram

sobejamente
comprovada
s
em relação aos crimes imputados na denúncia, o que se deu

por meio do
A
uto de
Apreensão (fls. 1
3/13-v
), do
Boletim Unificado
nº 4
5679527
(
fls.
23/24-v
),
do Laudo de lesões corporais (fl. 127),
além da prova oral
colhida na esfera policial
(fls. 0
8
/1
1
)
e
em Juízo.

2.
É pacífica
a jurisprudência
dos Tribunais Superiores no sentido de que
a
s
palavra
s
firme
s
e coerente
s
d
os
policiais
são
dotada
s
de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia,
desde que
isenta
s
e em harmonia com conjunto probatório apresentado,
sendo est
a a hipótese
dos autos.

3.
Dosimetria aplicada
de acordo com as particularidades do caso concreto e dentro dos parâmetros jurisprudenciais e da razoabilidade.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
5536
-
2
8
.20
2
1
.8.08.00
11

APELANTE:

VICENTE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Vicente Souza

e
m face da r. sentença

proferida
pel
o Juízo da
3ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
fl
s
.
1
36
/1
38-
v
)
,
que julgou procedente
o pedido contido na exordial acusatória
, para
condenar o denunciado

nas sanções do art.
329 e art. 1
29, §12, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à
pena definitiva de
0
1
(
um
)
ano
e 15 (quinze) dias
de
detenção,
em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa
busca a absolvição do denunciado por insuficiência pro batória
(art. 386, V, do CPP)

ou
pelo reconhecimento da causa excludente
da imputabilidade relativa à
embriaguez completa e involuntária
(
art. 28 do CP c/c
art. 386, VI, do CPP
).

Em caráter subsidiário,
pretende ver
reformado o cálculo dosimétrico mediante aplicação da pena
no patamar mínimo legal

(ID
6710364
).

C
ontrarrazões
lançadas
pelo
des
provimento do
recurso

(ID 6
759210
).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
6
906833
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 19/
08/
2021, por volta das 20h20min,
durante patrulhamento de rotina realizado
na
R
ua Lourival da Silva,
no
bairro Zumbi,
em Cachoeiro de Itapemirim, os policiais militares
SGT/PM Fabiano Cansian Tuão e SD/PM João Victor B. Macedo Corona
visualizaram o adolescente Carlos Henrique Gabriel Dori em posse de um rádio comunicador.

Consta que
durante a abordagem,
populares se aproximaram e passaram a intimid
ar os agentes da lei
, proferindo ofensas e incitando a retirada do
menor

a
través do uso de força.

Neste instante, um d
o
s populares,
identificado posteriormente como Vicente Souza, padrast
o
do adolescente,
empurrou o SGT/PM Fabiano Cansian Tuão pelas costas
e
desferiu-
lhe
socos e chutes.

Consta que o policial
cai
u
no chão
,

mas
levant
ou-se
em seguida, quando
tentou utilizar
uma
técnica de imobilização para conter o acusado, tendo
este

inicialmente s
e
desvencilha
do,
mas
posteriormente
foi encontrado e
conduzido à Delegacia.

Em que pese os argumentos da
combativa defesa, a materialidade e a autoria rest aram

sobejamente
comprovada
s
em relação aos crimes imputados na denúncia, o que se deu

por meio do
A
uto de
Apreensão (fls. 1
3/13-v
), do
Boletim Unificado
nº 4
5679527
(
fls.
23/24-v
),
do Laudo de lesões corporais (fl. 127),
além da prova oral
colhida na esfera policial
(fls. 0
8
/1
1
)
e
em
j
uízo.

A vítima, o
PMES F
abiano Cansian Tuão
, declarou em juízo, que
“no dia fomos ao bairro Zumbi num local de incidência de tráfico constante; no local um indivíduo se evadiu da gente com um objeto que parecia ser arma de fogo;
conseguimos interceptar o indivíduo que estava com um rádio comunicador na mão; como estávamos apenas em dois policiais criou coragem nos populares para tentar tirar o detido da nossa mão, que na época era um menor; entre um dos populares estava o réu
; meu colega policial tentava contar os populares;
o réu e o menor entraram em luta corporal comigo e eu sofr
i
agressões por chute
s
e socos, eu cai e tive uma fratura na mão; por essa fratura eu passei por cirurgia, tive que fazer fisioterapia
; o menor correu pra dentro de casa e voltou com um facão; com dificuldade e verbalização conseguimos cont
e
r o menor; pedimos apoio pelo rádio e quando o apoio chegou,
o réu se escondeu na casa e voltou com um facão; foi preciso usar a força para contê-lo
; eu não sei se o réu chegou a agredir meu colega;
sem dúvidas que foi o réu que me agrediu e me derrubou junto com o menor que acredito que seja enteado do réu
; isso era de praxe no bairro dos moradores tentarem enfrentar a polícia no local; fui agredido pelos dois, pelo adolescente e pelo réu; o réu estava bem alterado, mas não sei dizer sobre efeito de que ele estava; depois é que descobrimos que o réu era padrasto do menor;
o gás de

pimenta foi utilizado posteriormente porque eram várias pessoas tentando agredir os policiais
, tentando tirar o menor da custódia do policial.
”
(g.n.)

Por seu turno, o
PMES
João Victor Macedo Corana
perante o magistrado afirmou que
“no dia estávamos em patrulhamento preventivo; o local é conhecido por intenso tráfico de entorpecente
s
, disparos de arma; é um bairro complicado para a atuação da polícia;
o menor empreendeu fuga com um objeto na mão; quando o localizamos vimos que era um rádio comunicador; conseguimos conter o menor para os procedimentos de praxe e pessoas começaram a aglomerar e atrapalhar o serviço da abordagem e tirar o menor
; o réu se aproximou do PM Fabiano e o empurrou; nos estávamos em 3 policiais, mas o motorista ficou na segurança do perímetro; até a chegada da outra viatura tudo aconteceu muito rápido;
o réu era parente do menor, inflamou mais ainda a situação; o menor veio pra cima de mim e eu tentei contê-lo; foi preciso uso de spray de pimenta pra não usar armamento letal
;
o réu consegui se evadir e entrou numa casa do lado do beco; o réu saiu da casa de posse de um facão e continuou a ameaçar os policiais, mas ele foi contido e detido
.”
(g.n.)

Como se sabe,
a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça

é pacífica
no sentido de que
a
s
palavra
s
firme
s
e coerente
s
d
os
policiais
são
dotada
s
de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia,
desde que
isenta
s
e em harmonia com conjunto probatório apresentado,
sendo est
a a hipótese
dos autos.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.

INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ação constitucional do
habeas corpus
, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3.
Ademais,
e
sta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 911.442/RO,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)
(g.n.)

Embora o réu tenha negado em juízo as práticas delitivas, foi possível concluir que
na tentativa de evitar a abordagem policial e a prisão d
o
enteado,
o apelante
enfrentou os
policiais militares,
resistiu quando recebeu ordem para parar, sendo necessário, inclusive, o uso de spray de pimenta
para
contê-lo.

Também
não pairam dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal, como restou evidenciado
pela
prova oral e pelo laudo de lesão acostado à fl. 127.

Da mesma maneira, não prospera a tese defensiva de que o réu cometeu os crimes em estado de embriaguez,
sendo certo que
a
excludente de imputabilidade pode ser reconhecida quando o agente pratica os atos sob a influência de álcool de
forma involuntária e completa
,
não havendo nos autos qualquer prova nesse sentido.

D
ito isto, passo a analisar o
pedido subsidiário
de revisão da dosimetria das penas.

Q
u
a
nto ao delito previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal
,
cuja pena em abstrato é de
0
3
(
três) meses a
0
3 (três) anos de detenção
,

vejo que o
ilustre magistrado,
ao analisar
os vetoriais
do art. 59 do Código Penal,

desvalorou

as
“circunstâncias”
e as “consequências”
do crime.

Em relação
às circunstâncias, destacou que o réu tent
ou
impedir a ação legítima da polícia e
quanto
às consequências, ponderou que
a lesão causada ao policial demandou
a
realização de cirurgia e
de
fisioterapia.

Nesse diapasão, aplicou o coeficiente de 1/7 entre as penas mínimas e máxima, e majorou a sanção em 01 (um) mês e 08 (oito) dias para cada circunstância negativada, conduzindo a
pena-base
à 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, não havendo que se
falar em reforma, eis que aplicada de acordo com as particularidades do caso concreto e dentro dos parâmetros jurisprudenciais e da razoabilidade.

Na
segunda etapa
, não
houve incidência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Já na

terceira fase
do cálculo dosimétrico, considerou
a regra contida no

§
12
,
segundo a qual
“se
a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição,
a pena é aumentada de um a dois terços
”,
majorando a reprimenda no patamar mínimo de 1/3, fixando-a em 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção, não havendo qualquer retoque a ser implementado.

Em re
lação ao crime de resistência
descrito no
art. 329, §2º, do C
ódigo Penal
,
cuja pena em abstrato é de
02
(
dois
) meses a
02
(
dois
) anos de detenção,

vejo que o
ilustre magistrado,
ao analisar
os vetoriais
do art. 59 do Código Penal,

desvalorou

apenas a “
c
ulpabilidade
”,
já que o crime foi cometido de forma intensa, inclusive com o emprego de um facão.

Da mesma maneira
, aplicou o coeficiente de 1/7 entre as penas mínimas e máxima, e majorou a sanção em 0
3
(
três)
m
eses
e 0
4
(
quatro
) dias para a
única
circunstância negativada, conduzindo a
pena-base
à 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, não havendo que se
falar em reforma, eis que aplicada de acordo com as particularidades do caso concreto e dentro dos parâmetros jurisprudenciais e da razoabilidade.

De igual forma,
não
houve incidência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes
na
segunda etapa
da dosimetria. Também não houve c
ausas especiais de aumento ou redução de pena
a serem consideradas na
terceira etapa
, restando fixada definitivamente a pena
em
05
(cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)